Tribunal: TJES
Processo: 0012344-20.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012344-20.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS BERNARDO CORREA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Na origem, fora oposto embargos à execução fiscal pela Defensoria Pública do Estado do espírito Santo, na qualidade de curador à lide nos autos da execução fiscal julgada improcedente em primeiro grau, condenando o
embargante
ao pagamento de
honorários advocatícios
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º do CPC) e por apreciação equitativa (art. 85, §2º do CPC).

2-
Depreende-se dos autos
que o valor d
a
CDA
que deu origem a execução fiscal
é de R$ 4.147,95 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais, e noventa e cinco centavos)
e que, acrescida de
multa e juros fizeram com que o valor da dívida chegasse ao montante de R$ 11.663, 73 (onze mil, seiscentos e sessenta e três reais, e setenta e três centavos).

3-
É
cediço que a fixação equitativa dos honorários advocatícios só pode ser realizada na forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, § 2º, do CPC), ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

4-
No caso em apreço, verifica-se que o valor
arbitrado não é exorbitante e
, se considerad
o

o valor a
tualiza
do
da
causa e a fixação d
os honorários advocatícios
no percentual mínimo, ensejaria, na prática,
a aplicação de
um
valor
ainda maior.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interpost
o
pelo
JONAS BERNARDO CORREA - ME
, contra a
r.
sentença
de fls. 12/16
, que
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, determinou o prosseguimento do processo de execução
e condenou o
embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

E
m suas razões recursais (
fls
. 20/
23
), sustenta que
o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios
é exorbitante,
em especial se observ
ado
que o valor executado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim
é
irrisório, conforme se ve
rif
ica do valor constante na CDA.

Sob essas premissas, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 25/27).

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, fora oposto embargos à execução fiscal pela Defensoria Pública do Estado do espírito Santo, na qualidade de curador à lide nos autos da execução fiscal nº 0000773-33.2011.8.08.0011, julgados improcedentes em primeiro grau.

O douto magistrado de primeiro grau condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das
“custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados públicos deste município, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º do CPC) e por apreciação equitativa deste magistrado (art. 85, §2º do CPC) tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município”.

Cinge a controvérsia no
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios em primeiro grau no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais).

Depreende-se dos autos que o valor da CDA que deu origem a execução fiscal é de R$ 4.147,95 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais, e noventa e cinco centavos) e que, acrescida de multa e juros fizeram com que o valor da dívida chegasse ao montante de R$ 11.663, 73 (onze mil, seiscentos e sessenta e três reais, e setenta e três centavos), conforme consta da fI. 29 dos autos da execução fiscal.

É
cediço que a fixação equitativa dos honorários advocatícios só pode ser realizada na forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, § 2º, do CPC), ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

No caso em apreço, verifica-se que o valor da causa é baixo e que foi considerado pelo douto magistrado de primeiro grau os parâmetros estabelecidos no §2º, do art. 85, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios.

Ademais, além de não ser exorbitante o
quantum
arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), se considerad
o

o valor a
tualiza
do
da
causa e a fixação d
os honorários advocatícios
no percentual mínimo, ensejaria, na prática,
a aplicação de
um
valor
ainda maior.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

M
ajoro os honorários advocatícios

fixados

para
R$ 1.
2
00,00 (mil
e duzentos
reais).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).